Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-88.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de cotas, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), SILVIO RAMAO MEDINA JUNIOR - CPF: 512.014.102-15 (AGRAVANTE), ANA LUIZA PERON MEDINA - CPF: 832.998.151-72 (AGRAVANTE), GERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 514.533.201-72 (AGRAVADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), ANGELA TEREZA PILLA PEKIN CAETANO - CPF: 704.693.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA OLINDA NERIS CAETANO - CPF: 551.532.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), UELITON NERIS CAETANO - CPF: 710.960.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CSC SERVICOS DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 31.371.695/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CSC SOLUCAO SERVICOS DE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 02.962.064/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EVOLUTTI DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - CNPJ: 42.478.145/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTACOM PAG LTDA - CNPJ: 41.165.854/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACESSO A INFORMAÇÕES E ESTRUTURAS EMPRESARIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento, deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial do saldo
remanescente do contrato, assegurar ao agravado acesso às estruturas operacionais, financeiras e contábeis das empresas do Grupo CSC e impor restrições à prática de atos de gestão, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Saber se podem ser conhecidas, em sede recursal, as alegações de ilegitimidade passiva e decadência; se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; e se as medidas deferidas pelo juízo de origem configuram antecipação indevida do mérito ou se possuem natureza acautelatória legítima.

III. Razões de decidir

3. As alegações de ilegitimidade passiva e decadência não foram submetidas ao juízo de origem, sendo inviável sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. A existência de contrato formal de compra e venda de quotas, aliada à demonstração de adimplemento substancial e à previsão de mecanismos de transição societária, evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

5. O perigo de dano decorre da alegada restrição de acesso às estruturas operacionais das empresas, circunstância apta a comprometer a execução contratual e a continuidade da atividade empresarial.

6. As medidas deferidas possuem natureza acautelatória, limitando-se a assegurar transparência, acesso a informações e preservação do status operacional das empresas, sem implicar transferência definitiva da titularidade ou julgamento antecipado do mérito.

7. A controvérsia acerca do inadimplemento contratual e da natureza da relação jurídica entre as partes demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

8. Não se evidencia prejuízo concreto e imediato aos agravantes, sobretudo diante do cumprimento das determinações pelas empresas e pelo sócio administrador, afastando risco atual de imposição de sanções indevidas.

9. A tutela provisória possui natureza precária, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme art. 296 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matérias não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A existência de contrato formal e indícios de adimplemento substancial autorizam, em cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para assegurar acesso a informações
e estruturas empresariais, quando presente risco à execução contratual.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento nº 1119728-38.2025.811.0041, que deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial do valor remanescente, o restabelecimento do acesso do agravado às estruturas operacionais das empresas do grupo CSC, o acesso a todos os livros e registros contábeis e a abstenção de realização de transações bancárias pelo sócio administrador
Ueliton
, sob pena de multa diária, tudo a ser cumprido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Os agravantes sustentam que não mais integram o quadro societário das empresas desde março de 2023 e que teriam cumprido integralmente sua obrigação contratual de transferir as quotas aos sócios
Ueliton
, Edina e Ângela, conforme previsto no contrato e reconhecido pelo próprio agravado em sua petição inicial.

Alegam, ainda, o decurso do prazo decadencial, porquanto já teriam transcorrido mais de dois anos desde a averbação da alteração contratual perante a Junta Comercial, ocorrida em 29 e 30/03/2023, o que atrairia a decadência prevista no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

Aduzem que a tutela de urgência deferida representa, na prática, antecipação indevida do mérito, por corresponder ao próprio objeto da ação, sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa, em afronta às garantias constitucionais.

Argumentam que o agravado não comprovou ter notificado extrajudicialmente os vendedores acerca de eventual descumprimento contratual antes do ajuizamento da demanda.

Sustentam, também, o inadimplemento do próprio agravado, afirmando que o contrato estabelecia o prazo de
12 meses
, contados de 14/03/2023, para o pagamento integral dos passivos das sociedades, prazo já exaurido sem comprovação de quitação total, consoante cláusula 4.4.1 do instrumento contratual.

Asseveram, por fim, a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial tal como proferida, sob o fundamento de que não detêm poderes de gestão ou administração sobre as empresas, motivo pelo qual lhes seria inviável cumprir a determinação no exíguo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Efeito suspensivo indeferido (
id
339876380
)
.

Contraminuta apresentada

(
id
346013381
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes sustentam a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que se retiraram do quadro societário das empresas em março de 2023, após a cessão de suas quotas, não possuindo mais qualquer ingerência sobre a gestão. Alegam, ainda, a ocorrência de decadência, com fundamento no art. 1.003, parágrafo único, do CC, bem como a impossibilidade material de cumprimento das determinações judiciais.

As alegações de ilegitimidade passiva e decadência não integram o
conteúdo das decisões agravadas. Desse modo, sua análise originária por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual n
ão comportam exame nesta sede
.

A controvérsia submetida a exame neste recurso coincide, em essência, com aquela já apreciada por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1005800-04.2026.8.11.0000, interposto por outros corréus, ocasião em que se reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, mantendo-se, em sua essência, as medidas deferidas pelo Juízo de origem.

Os fundamentos ali adotados aplicam-se, no que couber, à presente hipótese, reforçando a conclusão pela manutenção da decisão agravada, conforme se extrai do seguinte trecho do voto:

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos e devem ser analisados em cognição sumária, própria da fase inicial do processo, com base nos elementos disponíveis naquele momento.

O agravado anexou, em primeiro grau, contrato formal de compra e venda de quotas societárias e outras avenças, devidamente assinado por todas as partes, no qual consta que adquiriu a totalidade das quotas das sociedades que compõem o Grupo CSC, mediante assunção do passivo.

Consta, ainda, daquele ajuste, a forma pela qual o agravado ingressaria no quadro societário das empresas, além da previsão de que os vendedores
Ueliton
, Edna e Ângela não poderiam recusar-se a assinar as alterações contratuais necessárias ao ingresso do comprador, ou de empresa de seu grupo econômico, no quadro societário das sociedades, conforme cláusulas 4.4.3 e 4.4.4.

Além do contrato formal, o autor apresentou diversos comprovantes de pagamento que demonstram o cumprimento substancial de sua obrigação.

Outrossim, realizou o depósito judicial do saldo que reputa remanescente. Ainda que, neste momento, não seja possível afirmar que tais valores correspondam ao pagamento direto das dívidas das empresas, conforme previsto contratualmente, o ato demonstra a boa-fé do autor e sua intenção de solver integralmente sua obrigação.

Diante desses elementos, quais sejam, contrato formal de compra e venda das empresas do Grupo CSC, comprovantes de pagamento de mais de 70% do valor contratado e depósito judicial do saldo remanescente, é possível reconhecer, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo autor.

Importa, contudo, esclarecer que a manutenção, por ora, da decisão agravada não significa julgamento antecipado do mérito, tampouco desconsideração dos argumentos deduzidos pelos agravantes. Com efeito, a controvérsia acerca da natureza jurídica da relação entre as partes, isto é, se compra e venda ou sociedade de fato, constitui matéria complexa, a demandar instrução probatória exauriente a ser realizada no juízo de origem.

Quanto ao perigo de dano, o juízo de origem fundamentou-o no bloqueio unilateral e arbitrário do acesso às estruturas operacionais, contábeis e financeiras das empresas do Grupo CSC, circunstância que inviabilizaria o cumprimento contratual e a própria continuidade das atividades empresariais.

De fato, não se pode negar ao agravado o direito de controle ou, ao menos, de fiscalização sobre as empresas alegadamente adquiridas.

A determinação de acesso físico ou eletrônico do autor a todos os livros e registros contábeis, relatórios contábeis e fiscais, documentos societários e contratuais das empresas também se mostra razoável e proporcional, pois visa apenas conferir transparência aos atos de administração, sem impedir a continuidade da gestão pelos agravantes.

A abstenção de contratar quaisquer empréstimos e financiamentos para as empresas constitui medida
cautelar razoável para evitar o agravamento do passivo empresarial durante a tramitação do processo.

Quanto ao impedimento de retiradas monetárias dos caixas das empresas sem anuência do autor, caso haja dúvida acerca do alcance da determinação, inclusive quanto a pagamentos ordinários, como folha de pagamento, tributos e despesas essenciais, a questão deverá ser submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Por outro lado, na hipótese de recusa injustificada do autor em anuir a pagamentos necessários, os agravantes poderão submeter a matéria ao juízo de origem, que decidirá se a operação deve, ou não, ser autorizada. Isso, contudo, não justifica a suspensão da determinação neste momento.

Quanto aos acessos às contas bancárias, os próprios agravantes afirmaram, nas razões recursais, que o agravado já os possuía anteriormente. Logo, a liminar, nesse ponto, apenas restabelece o status quo ante. Confira-se, Id. 345761354, p. 50:

Isso porque, em uma das gravações de reunião entre o Agravante
Ueliton
e o Agravado Gerson, na data de 30/06/2025 (Doc. 37), quando a gravação atinge o tempo de 00:10:43 a 00:11:20,
Gerson afirma que o Banco do Brasil lhe bloqueou o acesso as contas,
onde, o Agravante
Ueliton
, também afirma que o seu acesso também fora bloqueado, bem como, do colaborador Jocimar.

O Agravante
Ueliton
deixou claro ao Agravado que para voltar a ter acesso, teria que realizar procedimento/recadastramento
perante a instituição financeira, assim como ele (
Ueliton
) e o colaborador Jocimar tiveram que fazer, pois também tiveram bloqueados os seus acessos e não apenas uma vez.

Os agravantes argumentam, ainda, que não há urgência, porque transcorreram quase três anos entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação.

Não obstante, o fato de o contrato de compra e venda ter sido celebrado há anos não afasta, por si só, a urgência contemporânea, especialmente se, como alega o agravado, houve bloqueio recente de seu acesso às empresas.

Os agravantes sustentam, também, a existência de periculum in mora inverso, afirmando que o risco residiria na concessão da tutela, e não em sua negativa. Alegam que a inclusão do autor na administração das empresas, com poderes irrestritos, poderia resultar na paralisação das atividades, com prejuízo a funcionários, clientes e fornecedores. Juntam áudio de reunião em que o autor teria manifestado intenção de “parar tudo” enquanto não solucionada a controvérsia.

Entretanto, a tutela deferida não transfere a administração das empresas ao autor, limitando-se a assegurar-lhe acesso às informações e às estruturas operacionais. Além disso, o risco de paralisação das atividades, neste momento, permanece no campo das conjecturas formuladas pelos agravantes.

De toda sorte, o artigo 296 do CPC dispõe que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, podendo, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada, caso demonstrada alteração da realidade fática ou caso os elementos trazidos pela defesa revelem
a ausência dos requisitos autorizadores da medida, ou, ainda, que sua manutenção esteja causando prejuízo desproporcional.

Os agravantes também defendem a inviabilidade da imposição de multa por suposto descumprimento.

O juízo de origem entendeu configurado o descumprimento porque as empresas impuseram a necessidade de aprovação final pelo réu
Ueliton
para acesso às contas bancárias.

Todavia, os agravantes demonstraram, com documentação extraída do próprio sítio eletrônico do Banco do Brasil, que o procedimento de liberação de dispositivos exige que o usuário solicite autorização a administrador de usuários da empresa, o qual deve possuir BB
Code
autorizado. Trata-se de procedimento de segurança bancária estabelecido pela própria instituição financeira, e não de condicionante criada pelos agravantes para obstar o cumprimento da decisão judicial.

Nessa perspectiva, não se verifica descumprimento da ordem judicial, mas, sim, impossibilidade técnica de cumprimento nos exatos termos em que determinada, em razão de protocolo de segurança da instituição financeira sobre o qual os agravantes não exercem ingerência.

Por essas razões, o reconhecimento do descumprimento da liminar e a aplicação de multa devem ser afastados.

Dessa forma, considera-se preenchido
os
requisitos
do art. 300 do CPC, pois os elementos constantes dos autos evidenciam a plausibilidade das alegações do agravado, especialmente diante da existência de contrato formal de compra e venda de quotas, do pagamento substancial do preço ajustado e da previsão contratual de
medidas destinadas à efetiva transferência da titularidade e da gestão das empresas.

A controvérsia quanto ao eventual inadimplemento das partes e à própria natureza da relação jurídica estabelecida demanda instrução probatória, não sendo possível sua definição nesta fase processual.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da alegação de restrição de acesso às estruturas operacionais das empresas, o que, em tese, compromete a execução do contrato
.

As medidas deferidas pelo juízo de origem possuem natureza acautelatória e visam preservar a utilidade do processo, assegurando transparência e acesso às informações essenciais, sem implicar, neste momento, transferência definitiva da titularidade ou julgamento antecipado do mérito.

No caso específico dos agravantes, não se evidencia prejuízo concreto e imediato decorrente da manutenção da decisão.

Conforme se extrai dos autos, houve cumprimento das determinações judiciais pelas empresas do grupo e pelo sócio administrador
,
Ueliton
, circunstância que afasta, por ora, o risco de imposição de sanção indevida aos agravantes.

Ademais, a tutela provisória possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, caso sobrevenham elementos que justifiquem sua modificação ou revogação.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada se mostra adequada e proporcional, não havendo, neste momento, justificativa para sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento

ao
recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026